Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724304-16.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE DE MENEZES MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZETE DE MENEZES MACHADO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Admito a competência. A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Faz requerimentos em sede de tutela de urgência que se mostram incompatíveis com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas. Isso porque as questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento para renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” (Artigo 104-A e seguintes do CDC) exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104- A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há margem para se analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pela autora. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com os pleitos de limitação de descontos. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Já no procedimento para limitar as dívidas contratadas voluntariamente pelo consumidor, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, adota-se o procedimento comum, com a análise dos requisitos do artigo 300 do CPC (tutela de urgência), se houver requerimento. A causa de pedir está relacionada à discordância da parte com os valores cobrados dos bancos, decorrentes de possível abusividade contratual ou eventual excesso de encargos e juros. Os pedidos decorrem dessa contraposição, com vistas a limitação da dívida. Verifico, in casu, que a parte autora cumulou causas de pedir de pretensões diversas, cujos fundamentos jurídicos dos pedidos também são diferentes e incompatíveis entre si, não sendo viável a acumulação dos procedimentos. Assim, emende-se a inicial para esclarecer qual é a sua pretensão: (i) se é a suspensão ou limitação dos descontos à 30% ou 40% da remuneração da autora ou; (ii) se é a repactuação de todas as dívidas, mediante a execução de plano de pagamento (artigo 104-A e seguintes do CDC). Caso a pretensão seja a prevista no item “i”, a parte autora deverá excluir da causa de pedir e pedidos os temas relacionados à repactuação de dívidas mediante execução plano de pagamento. Na hipótese de optar pela repactuação de todas as dívidas, mediante a execução de plano de pagamento (item "ii"), a parte autora deverá cumprir os seguintes requisitos: a. Esclarecer se há outros credores de dívidas de que trata o artigo 54-A do CDC e, em caso positivo, deverá inclui-los no polo passivo, nos termos do caput do artigo 104-A; b. Comprovar o superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, de modo que deverá colacionar aos autos: b.1. Documentos comprobatórios das dívidas que serão objeto do plano de repactuação (cópia dos contratos de empréstimo; notas fiscais das compras e serviços de prestação continuada, etc); b.2. Os contratos e comprovação dos pagamentos relativos a todas as despesas ordinárias (despesas com moradia, alimentação, plano de saúde, internet, etc). b.3. Cópia das últimas 3 declarações de imposto de renda; b.4. Apresentar o plano de pagamento de que trata o artigo 104-A e 104-B do CDC em apartado, com indicação das eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento”. Por fim, a parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 193557806, demonstra que a autora recebe salário bruto mensal em torno de R$6.200,00. Ademais, a despeito da alegação da parte autora de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cent e quatorze reais e quarenta centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Dessa forma, tendo em vista que a parte autora possui renda média de quase cinco salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Traga nova petição inicial. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante sustenta que a aferição da hipossuficiência financeira deve levar em conta a sua remuneração líquida de R$ 3.387,32 e seus gastos ordinários. Conclui que atende ao requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça; Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a “gratuidade de justiça em sua integralidade”. É o relatório. Decido. A alegação de hipossuficiência financeira em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 60268366 e 60268368 e também pelos documentos de IDs 196803116 e 196803115 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator